Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para uso. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Regime prisional.
1 - No crime de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar se há fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito - denúncia anônima de tráfico no local, os policiais afirmaram que os réus são conhecidos na região pelo tráfico de drogas e um dos réus foi encontrado na posse de drogas.
2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, em dia e horário em que o estabelecimento funcionava, deve ser mantida a causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 - Reincidentes os acusados, justifica-se fixar regime mais severo – fechado -, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão.
6 – Apelações não providas.